Tribunal: TJSP
Processo: 1500040-85.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, I, DO CP). Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos. Qualificadora do rompimento de obstáculo que deve ser afastada, por falta de prova de sua ocorrência. Laudo pericial que foi inconclusivo nesse sentido, contendo apenas a descrição da peça apresentada, sem apontar a existência de

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, I, DO CP). Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos. Qualificadora do rompimento de obstáculo que deve ser afastada, por falta de prova de sua ocorrência. Laudo pericial que foi inconclusivo nesse sentido, contendo apenas a descrição da peça apresentada, sem apontar a existência de rompimento do instrumento para subtração da bicicleta. Dosimetria. Pena-base majorada em 1/6 pelos maus antecedentes. Furto privilegiado reconhecido com diminuição da pena de metade. Regime aberto. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em razão dos maus antecedentes por crime de furto, e por ter sido o réu preso novamente e condenado no curso deste feito pelo mesmo crime. Recurso parcialmente provido.